Tribunal: STF
Processo: HC 197272
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luci da Silva, em favor de Aldimur Schu, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp nº 1.895.469/RS.
    Colho da decisão impugnada:
    “ALDIMUR SCHU interpõe recurso especial, com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região na Revisão Criminal n. 5001035- 57.2020.4.04.0000. Consta nos autos que o réu foi condenado — em decisão já transitada em julgado — à pena de 5 anos, 7 meses e 14 dias de reclusão, em regime semiaberto, mais multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 337-A, I, e 168-A, I, do Código Penal. 
    O recorrente aponta violação do art. 261, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e aduz, em síntese, que a defesa técnica, nos autos da ação penal originária, foi por demais deficitária, análoga à inexistência de defesa, motivo pelo qual deve ser desconstituído o trânsito em julgado da condenação”. (eDOC 10, p. 17)
    No STJ, o recurso não foi provido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, o impetrante reitera todos os fundamentos e diz que o paciente não teve direito a uma defesa técnica eficiente, razão por que o processo deve ser anulado.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    “O Tribunal a quo rechaçou a tese de ausência de defesa técnica nos seguintes termos (fls. 450-451, grifei): 
    Em 17/06/2019, o autor desta demanda restou definitivamente condenado pela prática dos crimes tipificados pelos arts. 168-A, § 1º, inciso I, e art. 337-A, inciso I, ambos do Código Penal. Sustenta que a defesa técnica constituída foi demasiadamente falha, razão pela qual o então réu restou indefeso. Assim, violado o princípio da ampla defesa, pretende a rescisão do julgamento realizado por este Tribunal. 
    [...] O autor da presente demanda foi devidamente citado em 22/05/2017 para responder à acusação formulada pelo Ministério Público Federal. Optou, livre e espontaneamente, por ignorar o andamento da ação criminal, razão pela qual lhe foi nomeada advogada dativa pelo magistrado de primeiro grau. 
    Compulsando os autos, verifico que a profissional nomeada apresentou defesa preliminar, acompanhou o réu durante a oitiva de testemunhas e, inclusive, no curso de seu interrogatório. As alegações finais foram tempestivamente apresentadas e, após a prolação de sentença condenatória, houve o pronto manejo de recurso de apelação requerendo a absolvição do réu. 
    Já no âmbito deste Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o réu passou a ser acompanhado pela Defensoria Pública da União, órgão capacitado e de inequívoca competência técnica. 
    O julgamento perante a 7ª Turma se deu por maioria, o que denota que a causa foi bem analisada e chegou a ensejar divergência entre os magistrados acerca do tipo de concurso de crimes verificado na hipótese. Aliás, diante de tal panorama, a Defensoria Pública da União manejou recurso de embargos infringentes e levou a questão à 4ª Seção da Corte, a qual, por unanimidade, acabou negando provimento ao recurso. 
    Não ignoro o fato de que as peças apresentadas em primeiro grau pela defensora dativa são objetivas e buscam negar a ocorrência do crime de forma geral, todavia, tal circunstância não equivale a afirmar a ausência de defesa. O feito foi devidamente instruído com a tomada de depoimento de testemunhas, julgado com ampla análise das provas documentais, submetido à intervenção da Procuradoria Regional da República na função de custus legis e, inclusive, contou com a intervenção da Defensoria Pública. 
    Como se sabe, nos termos do art. 563 do CPP, nenhum ato será declarado nulo sem prova do prejuízo. In casu, estamos diante de réu que optou, de forma livre e consciente, por não constituir defesa técnica de sua escolha nos autos. Sabia dos riscos que corria, bem como da extensão da acusação que contra ele havia sido formulada. O demandante contou com auxílio profissional custeado pelo Estado ao longo de toda a instrução, viu seu processo ser supervisionado pelo Ministério Público e teve sua causa analisada por 7 magistrados diferentes. 
    Paralelamente, anoto que se trata de crime material contra a ordem tributária, cuja prova é essencialmente realizada pela via documental. Sequer há notícia de que o réu tenha desconstituído ou questionado de forma hígida o crédito tributário junto às esferas cabíveis, o que torna ainda mais cristalina a ocorrência da sonegação em questão. A própria inicial desta revisão criminal se limita a desqualificar a atuação da defesa originária, porém não aponta um único elemento de fato capaz de suscitar qualquer tipo de dúvida acerca da correção do julgado, o que torna, a meu juízo, absolutamente improcedente a tese brandida. 
    Pelos excertos transcritos, observo que o acórdão evidenciou que não há, nos autos, prova de que a defesa foi inexistente nem realizada com prejuízo ao acusado. 
    Ainda, a Corte de origem assinalou que o réu optou por não constituir defesa técnica de sua escolha e contou com auxílio profissional custeado pelo Estado ao longo de toda a instrução, viu seu processo ser supervisionado pelo Ministério Público e teve sua causa analisada por sete magistrados diferentes. 
    Ressalto que, conforme posicionamento jurisprudencial deste Tribunal Superior, em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade do ato processual se a irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte. 
    Com efeito, não se pode olvidar que, para a declaração de nulidade de determinado ato processual, deve haver a demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pela parte. Não é suficiente a mera alegação da ausência de alguma formalidade, mormente quando se alcança a finalidade que lhe é intrínseca. (eDOC 10, p. 19)
    Na presente impetração, a impetrante renova os questionamentos à advogada dativa; diz que ela “poderia formular teses defensivas importantes sobre o mérito delitivo, principalmente sobre a tipicidade e consumação de delitos, absteve-se, restou inoperante e inútil. Não se fez presente de maneira incisiva e combativa. Não ocorreu, por evidente, a devida e imprescindível oposição fundamentada à acusação, motivo pelo qual sequer se pode cogitar, no caso, que o Paciente foi defendido.”
    Chega a estender a desqualificação à DPU. Afirma que, em dado momento, o paciente passou a ser assistido pela DPU e que “a defesa do Paciente se manteve deficiente, eis que os fundamentos apontados no recurso de crime continuado entre os tipos penais descritos no artigo 168-A, §1º, inciso I, e o artigo 337-A, inciso, I, ambos do Código Penal, em nada deu apoio ao voto divergente que ensejou a possiblidade aos infringentes, pois apresentou tese totalmente divorciada dos fundamentos da decisão destoante, uma vez que esta expunha o reconhecimento de concurso formal entre os delitos e não material como decidiu a sentença a quo. Tal lapso também constituiu evidente prejuízo à Defesa do Agravante.”
    Conforme se vê dos autos, “a profissional nomeada apresentou defesa preliminar, acompanhou o réu durante a oitiva de testemunhas e, inclusive, no curso de seu interrogatório. As alegações finais foram tempestivamente apresentadas e, após a prolação de sentença condenatória, houve o pronto manejo de recurso de apelação requerendo a absolvição do réu.”
    Registrou o tribunal, ainda, que o paciente foi condenado por “crime material contra a ordem tributária, cuja prova é essencialmente realizada pela via documental. Sequer há notícia de que o réu tenha desconstituído ou questionado de forma hígida o crédito tributário junto às esferas cabíveis, o que torna ainda mais cristalina a ocorrência da sonegação em questão. A própria inicial desta revisão criminal se limita a desqualificar a atuação da defesa originária, porém não aponta um único elemento de fato capaz de suscitar qualquer tipo de dúvida acerca da correção do julgado, o que torna, a meu juízo, absolutamente improcedente a tese brandida.”
    Desse modo, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida nesta via, porquanto o paciente contou com a atuação de advogado dativo e da DPU, que interpôs os recursos competentes, de modo a salvaguardar os interesses do paciente.
    Ademais, esta Corte é firme no sentido de que nem mesmo eventual desídia profissional, se houvesse, não configura constrangimento ilegal. Cito o seguinte precedente, em caso análogo:
    “PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. NECESSIDADE DO PRÉVIO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. ROUBO QUALIFICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. INÉRCIA OU DESÍDIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA, CASO FORTUITO, FORÇA MAIOR OU ERRO DA MÁQUINA JUDICIÁRIA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
     (...)
     7. É que, no caso sub examine, alega a parte que o advogado descumpriu o prazo. É cediço na Corte que eventual falha no cumprimento integral do mandato outorgado a advogado não configura constrangimento ilegal. Destarte, a interposição intempestiva do recurso cabível por simples inércia ou desídia do patrono do acusado não assegura à parte o direito à devolução do prazo recursal. O retardamento na prática desse ato processual justificar-se-ia tão somente com a comprovação de que o atraso decorreu de ausência de defesa técnica, de caso fortuito ou força maior ou de erro imputável ao poder judiciário. Precedentes: HC 89.999, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 07.03.08; HC 94.375, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 19.12.08; HC 81.540, Segunda Turma, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de 14.06.12”. (HC 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.4.2013, grifei)
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente